Tribunal: TJMT
Processo: 1030346-91.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030346-91.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIANA REZENDE ALMEIDA - CPF: 011.692.851-47 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO FERRAZ PLECH FILHO - CPF: 048.679.764-31 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 06.043.050/0001-32 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Plenário virtual de 14 a 17 de outubro de 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL) Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator: Nego Provimento ao Recurso Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira - 1o Vogal: Peço vista dos autos para o plenário virtual de 04 a 07 de novembro de 2024. Dr. Walter Pereira de Souza - 2o Vogal: Aguardo o pedido de vista. Plenário virtual de 04 a 07.10.24 Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira - 1o Vogal: Dou parcial provimento ao recurso. Dr. Walter Pereira de Souza - 2o Vogal: Acompanho o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO No: 1030346-91.2024.8.11.0001.

origem: 5o juizado especial cível de Cuiabá.

RECORRENTE(S): BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.

recorridA(S): LUCIANA REZENDE ALMEIDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 14 A 17/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento – artIGO 46 da lei no 9.099/95.

RECURSO INOMINADO –
DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA –
PARCELA CONSÓRCIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE DO DESCONTO EFETUADO APÓS QUITAÇÃO DO CONSÓRCIO –
DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC –

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento – artIGO 46 da lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

1)Segundo consta na petição inicial, em 18/04/2022, a reclamante realizou a quitação do consórcio junto a recorrente, contudo, após um mês da quitação, foi surpreendida com desconto em débito automático de sua conta no valor de
R$

11.532,89 (onze mil quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos)
.

2)
In casu
, cabia à parte ré comprovar a efetiva diferença de prestações verificada entre a data do pedido de liquidação e a data da assembleia geral ordinária, realizada imediatamente após o recebimento do valor. Contudo,
tal prova não foi produzida.

3)
Logo, a parte demandada
não
se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

4)
O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.”

5) Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço,
o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro
(§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

6) Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição em dobro da quantia descontada indevidamente na conta bancária da autora.

7) Registre-se que no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.

8) Os danos morais restaram configurados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, evidenciados pelos descontos indevidos realizados em sua conta bancária,

tendo a demandante, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à reclamada, porém, não obteve êxito
.

9) Registre-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

10) Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. Assim,
“Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

11) Desse modo, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter pedagógico.

12)
Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

13) Condeno a recorrente a
o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO – VISTA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. COBRANÇA REFERENTE À VARIAÇÃO NO PREÇO DO BEM. PREVISÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO
QUANTUM
DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS REDUZIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos contratos de consórcio, é legítima a cobrança de diferença decorrente da variação no preço do bem de referência, desde que haja previsão contratual e a instituição financeira comprove documentalmente o
quantum
devido, sob pena de não se desincumbir do ônus probatório (art. 373, II, CPC).

2.

Embora a cobrança realizada pela instituição financeira possua amparo contratual, a requerida não trouxe aos autos a comprovação necessária quanto ao valor do débito residual alegado. A apuração desse valor, conforme estabelecido no contrato, deveria ter sido realizada em Assembleia Geral Ordinária (AGO), imediatamente após a quitação, demonstrando assim a atualização do valor do bem.

3.

A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige demonstração de violação à boa-fé objetiva, o que não ficou caracterizado no presente caso, uma vez que a cobrança encontra amparo contratual, faltando apenas a comprovação do valor apurado em Assembleia Geral Ordinária (AGO) para fins de atualização do bem.

4.

O valor fixado a título de danos morais foi reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.

5.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Colendos Pares:

Trata-se Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Luciana Rezende Almeida em desfavor de BB Administradora de Consórcios S.A

Em síntese, a autora informa que possuía contrato de consórcio com a requerida referente a um imóvel residencial. Aduz que, quando da contemplação, realizou em 14.7.2015 o pagamento da primeira parcela do imóvel adquirido (apartamento) pelo valor total de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).

Informa que alienou o apartamento e para tanto, realizou a quitação do consórcio junto à requerida, providenciando o pagamento das parcelas remanescentes em duas parcelas, sendo a primeira em 18.4.2022, no valor de R$ 7.414,61 (sete mil quatrocentos e quatorze reais e sessenta e um centavos) e a segunda em 27.4.2022, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), oportunidade em que efetuou o cancelamento da alienação fiduciária em relação ao imóvel registrado sob a matrícula no 26.913, conforme matrícula atualizada do cartório datada de
5.5.2022
acostada no id no 238973675.

Sustenta que após um mês da quitação do contrato, em 10.6.2022, foi surpreendida com o débito automático em sua conta no valor de R$ 11.532,89 (onze mil quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos), referente ao pagamento de “extrato de cota” do consórcio, o qual se encontrava quitado. Aduz que o valor é indevido, uma vez que já havia adimplido todo o contrato junto a instituição financeira.

Busca a condenação da reclamante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, na forma dobrada, referente ao valor descontado indevidamente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR
a inexistência do débito discutido nos autos no valor de R$ 11.532,89 (onze mil, quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos);

b)
CONDENAR
a Reclamada a restituir, em dobro, nos moldes do art. 42, § único do CDC, do valor de
R$ 11.532,89 (onze mil, quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos)
, que deverá ser atualizado e acrescido de juros legais, de 1% ao mês devidos a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária pelo IPCA-E, desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ). c)
CONDENAR
a Reclamada, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir desta data;

Por sua vez, a BB Administradora de Consórcios S.A apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais sustenta a legalidade da cobrança, uma vez que se refere à diferença de prestação decorrente da variação no preço do bem de referência do contrato verificada entre a data do pedido de liquidação e a data da assembleia geral ordinária realizada após o recebimento do valor. Sustenta que a cobrança tem previsão contratual, não havendo qualquer ilegalidade no desconto.

Em sessão de julgamento realizada pelo Plenário Virtual no período de 14 a 17 de outubro de 2024, o Douto Relator, Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso e manteve a sentença por seus próprios fundamentos.

Com a devida vênia ao entendimento manifestado pelo Relator, tenho posicionamento divergente quanto ao tema, motivo pelo qual passo a expor meu entendimento no sentido de dar parcial provimento do recurso para
reduzir o valor arbitrado a título de danos morais e afastar a condenação em danos materiais na forma dobrada, pelos motivos que passo a expor a seguir:

Inicialmente, esclareço que nos contratos de consórcio, como se sabe, o reajuste das prestações é feito pela variação do preço do bem no mercado, no caso em análise, um imóvel.

No contrato, há cláusula expressa (cláusula 16), sinalizando a responsabilidade do consorciado quanto à quitação do valor integral do preço atualizado do bem objeto do contrato. Destaco que referido documento foi apresentado pela própria autora nos autos, de modo que tal previsão não lhe era desconhecida.

Ocorre que, a referida diferença da variação do preço do imóvel deveria ser apurada mediante Assembleia Geral Ordinária (AGO), que, supostamente teria ocorrido após a quitação do contrato, conforme informações apresentadas pela recorrente, entretanto, a instituição financeira não acostou aos autos qualquer documento relacionado à AGO que teria apurado o montante devido à título de variação do preço do bem.

Dessa forma, embora se considere lícita a cobrança referente à 'variação no preço do bem', especialmente porque o contrato prevê que as partes estão sujeitas ao pagamento correspondente à atualização do preço do bem, sendo legítima a exigência dessa diferença pela parte demandada, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório no que tange a comprovação do valor descontado, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Resta evidente que, embora a cobrança realizada pela instituição financeira possua amparo contratual, a requerida não trouxe aos autos a comprovação necessária quanto ao valor do débito residual alegado. A apuração desse valor, conforme estabelecido no contrato, deveria ter sido realizada em Assembleia Geral Ordinária (AGO), imediatamente após a quitação, demonstrando assim a atualização do valor do bem.

Nesse sentido, a ausência de documentação comprobatória, especialmente da ata da AGO, afasta a presunção de legitimidade da cobrança, porém, não violação a boa-fé objetiva.

Conforme entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (
EAREsp 1.501.756-S
) a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, “
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
, devendo ser afastada no presente caso, já que há elementos de que a cobrança poderia ser devida, sendo insuficiente apenas a documentação comprobatória de seu
quantum
e da efetiva variação de preço do imóvel.

Portanto, considerando-se a falha probatória, entendo que deve ser afastada a repetição do valor, na forma dobrada, mantendo-se apenas a restituição simples do valor descontado indevidamente equivalente a
R$ 11.532,89 (onze mil quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos)
, acrescido de correção monetária e juros legais.

Quanto aos danos morais, entendo que, de fato, o desconforto e transtornos causados à recorrida devem ser reparados, mas em valor moderado, que atenda aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso e a necessidade de evitar o enriquecimento sem causa.

Assim, entendo por reduzir a indenização fixada na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), montante suficiente para compensar a parte autora pelos dissabores experimentados e cumprir o caráter punitivo-pedagógico da medida.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S.A
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a) Afastar a condenação na devolução em dobro dos danos materiais, mantendo a restituição simples do valor de R$ 11.532,89 (onze mil quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA-E desde a data do efetivo prejuízo;

b) Reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024